Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. RECEBIMENTO INDEVIDO. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela autora, ora agravante, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado se abstenha de efetuar descontos na folha salarial da agravante.
3. Decisão, ID 33866550, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.
4. O agravado, em contrarrazões, informa que a agravante recebeu valores indevidamente, pois, para o recebimento da GAP o servidor deve preencher uma série de requisitos legais, além de amplas provas que possam contrapor ao opinativo da Administração.
5. A agravante afirma na inicial que recebeu os valores de boa-fé.
6. Em face da revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende ao entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores. Caracterizada a fraude e a má-fé, não se cogita de decadência do direito ao desfazimento do ato por parte da Administração Pública. Isso, a propósito, está consagrado nos art. 54 da Lei 9.784/99: "O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé."
7. É pacífica a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores.
8. A alegação de afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa não devem prosperar, tendo em vista que a agravante apresentou defesa no processo administrativo.
9. Compulsando os autos originais, verifico que foi determinada a citação do réu, ora agravado.
10. Assim, qualquer decisão nesta fase processual seria supressão de instância, o que é vedado em grau recursal, a análise da questão sequer fora objeto da decisão combatida.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.